Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO No 303 DA SÚMULA DO STJ. OPOSIÇÃO DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DOS EMBARGANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Apelação Cível e apelo adesivo interpostos pelas partes contra sentença em que foi julgado procedente o pedido deduzido em Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora sobre imóvel.
2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, o Enunciado n. 303 da Súmula do STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
4. No caso em tela, os embargantes não tomaram as devidas providências quanto ao registro da aquisição do imóvel na respectiva matrícula. Essa desídia deu azo ao pedido de penhora do bem e a necessidade de oposição do presente Embargos de Terceiro, devendo eles suportarem o pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes.
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. No caso dos autos, estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, devendo ser reformada a sentença que fixou os honorários com base no critério equitativo.
7. Apelação adesiva dos embargantes conhecida e não provida. Apelação cível do embargado conhecida e provida. Sentença reformada em parte.